Tribunal: TJSP
Processo: 1525003-43.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS e CORRUPÇÃO ATIVA (Tiago) – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Falas dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os réus – Penas bem dosadas - Inviável a aplicação do redutor previsto no

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS e CORRUPÇÃO ATIVA (Tiago) – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Falas dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os réus – Penas bem dosadas - Inviável a aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 – Grande quantidade de drogas, além de serem os apelantes portadores de maus antecedentes, sendo Tiago reincidente específico em tráfico – Regime inicial fechado mantido – Recursos não providos.